Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que seja localizado patrimônio penhorável ou até que o devedor adquira bens suscetíveis de penhora (artigo 921, III do CPC).
2. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Após um ano da suspensão do curso processual, a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente, sem que exista qualquer imposição legal de intimação do exequente para promover o andamento do feito.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.